Tribunal: TJPA
Processo: 0007728-64.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007728-64.2016.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BENILVA DE ALMEIDA MAMEDE, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19 a 26/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (ID 12075734 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Benilva de Almeida Mamede, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Óbidos, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 12075722 – fls. 1/14), que a Sra. Benilva de Almeida Mamede é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar CID F31 e faz acompanhamento no Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS do Município de Óbidos desde 2012. Relata o requerente que o quadro da paciente se agravou a partir de 2016 quando passou a apresentar crises psicóticas, com episódios de extrema agressividade, além de ser encontrada vagueando pelas ruas do Município reiteradas vezes. Prossegue afirmando que, embora venha sendo atendida pelo CAPS, a Sra. Benilva segue apresentando quadro de agravamento, motivo pelo qual se acredita que o tratamento ali ofertado seja insuficiente, necessitando de tratamento médico mais eficaz.

Deferido o pedido de tutela antecipada (ID 12075725 – fls. 11/13).

Em contestação, o Município de Óbidos comunica o cumprimento da decisão liminar informando que encaminhou a paciente à consulta psiquiátrica e forneceu os medicamentos prescritos. Em preliminar aponta a ilegitimidade passiva do Município e, no mérito, argumenta acerca da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas além de alegar a ausência de documentos que demonstrem a necessidade de atendimento imediato da paciente.
Ao final, postula pela improcedência do pedido.
(ID 12075724 – fls. 1/8).

Por sua vez, o Estado, ao contestar (ID 12075727 – fls. 1/5), afirma, preliminarmente, a nulidade da citação, eis que não intimado pessoalmente. No mérito argumenta sobre 1) o direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; a necessidade de observância do pacto federativo; e do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde; 2) a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito, da vedação existente no Art. 1º, § 3º da Lei nº 8437/92 e da existência de irreversibilidade dos efeitos da decisão; 3) a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, considerando a fixação de multa exorbitante, sendo necessária a limitação temporal de incidência da multa. Ao final, requer a improcedência do pedido.

Réplica às contestações apresentada em ID 12075729 – fls. 1/11.

Sobreveio a sentença (ID 12075734 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pelo Ministério Público, substituto processual de BENILVA ALMEIDA MAMEDE, em desfavor do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e do ESTADO DO PARÁ, para o fim de determinar que ambos os requeridos forneçam tratamento adequado e periódico (com consultas e acompanhamentos médicos), bem como as medicações necessárias à substituída, enquanto persistir a necessidade das pacientes e de outras que eventualmente necessitem da pronta entrega das medicações como garantia à saúde e dignidade.

Confirmo os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 475, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários por inviabilidade na espécie.

Sem custas por serem os requeridos isentos.

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte apelada, e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Irresignado, o Município de Óbidos apelou da decisão reiterando, em razões recursais, a ilegitimidade passiva do Município, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; a violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia na concessão indiscriminada de tutelas jurisdicionais do direito à saúde, requerendo o provimento do recurso. (ID 12075735 – fls. 1/6).

O Estado, por sua vez, ao apelar, argumenta acerca das políticas públicas de saúde; da hierarquização e descentralização do serviço público de saúde. Assim, observa-se que o Estado do Pará nem deveria estar no polo passivo da ação, haja vista que o paciente é residente do Município de Óbidos, cadastrado na gestão plena de saúde (Portaria GM nº 716, de 05/04/2010), pelo que vem recebendo recursos públicos federais e estaduais para realizar esses atendimentos médicos de média e alta complexidade. Dessa forma, considerando que a paciente já está sob os cuidados médicos no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que o Município de Óbidos seja obrigado a ressarcir o Estado do Pará em consonância à tese fixada na Corte Constitucional pátria (Tema 793 – STF).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID’s 12075737 – fls. 1/7 e 12075748 – fls. 1/6.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 13622247 – fls. 1/4, pronuncia-se pelo conhecimento dos recursos e ratifica os termos das contrarrazões apresentadas pelo parquet de primeiro grau.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Óbidos forneçam à requerente

tratamento adequado e periódico (com consultas e acompanhamentos médicos), bem como as medicações necessárias à substituída, enquanto persistir a necessidade da paciente, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Benilva 7de Almeida Mamede.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024